Tribunal: CARF
Processo: 11080.720146/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PROVA.
Mantém-se as áreas ocupadas com benfeitorias e reflorestamento na apuração do ITR devido, quando a suposta prova de existência ocorrer por meio de laudo técnico que não detalhe a exata parcela reflorestada, assim como as especificidades das benfeitorias (espécies, medidas, estado de conservação, etc).
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
O reconhecimento da área de pastagens como área utilizada na atividade rural depende da comprovação da existência de animais apascentados no imóvel no exercício anterior.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720146/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.199 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
MATHIAS LEMOS VELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PROVA.
Mantém-se as áreas ocupadas com benfeitorias e reflorestamento na apuração
do ITR devido, quando a suposta prova de existência ocorrer por meio de laudo
técnico que não detalhe a exata parcela reflorestada, assim como as
especificidades das benfeitorias (espécies, medidas, estado de conservação,
etc).
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
O reconhecimento da área de pastagens como área utilizada na atividade rural
depende da comprovação da existência de animais apascentados no imóvel no
exercício anterior.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação (i) de ofensa ao princípio da
razoabilidade do ato administrativo; (ii) de caráter confiscatório da multa aplicada; e (iii) de
inconstitucionalidade da multa, e, na parte conhecida do recurso, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso, reconhecendo-se a existência de uma Área de
Reflorestamento de 80,0 ha e de uma Área de Pastagem de 561,0 ha, conforme demonstrativo
que segue no voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720146/2007-23
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720146/2007-23

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-19.075 (fl. 81), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 31) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente
e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 38), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-19.075 (fl. 81),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
A exclusão das áreas de interesse ambiental, previstas na legislação, da área tributável
do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada à protocolização
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA, perante o IBAMA ou órgão
conveniado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A exclusão das áreas de preservação permanente, da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada à comprovação de sua extensão,
mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado, que as quantifique e
caracterize de acordo com a legislação aplicável, ou mediante certidão emitida por
órgão competente, acompanhada do ato do Poder Público que a declarou nessa
qualidade.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO
NATURAL, E DE SERVIDÃO FLORESTAL OU AMBIENTAL.
A exclusão das áreas de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural, e de
servidão florestal ou ambiental, da área tributável do imóvel rural, para efeito de
apuração do ITR, está condicionada à sua averbação à margem da matrícula do imóvel,
em data anterior a 1° de janeiro do exercício considerado.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua - VTN adotado para fins de lançamento, com base no Sistema de
Preços de Terras - SIPT, somente pode modificado quando apresentado laudo técnico de
avaliação que atenda satisfatoriamente aos requisitos da NBR n° 14.653, cuja
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720146/2007-23

observância é exigível para todas as manifestações técnicas escritas vinculadas à
engenharia de avaliações.
PEDIDO DE PERÍCIA
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos. Deve ser
indeferida quando, em subversão à lei processual, vise produzir prova que deveria ter
sido apresentada com a impugnação.
MULTA CONFISCATÓRIA
Ao argumentos relativos à pretensa violação de princípios constitucionais não são
passíveis de apreciação em sede de julgamento administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 102, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
a) Quanto à Área de Preservação Permanente não comprovada, o recorrente,
após regularmente intimado, alterou o Documento de Informação e Apuração
do ITR (DIAT), apresentando Laudo Ambiental atestando que a área de APP
(área de preservação permanente) efetivamente existente no imóvel é de 80,00
(oitenta) hectares;
b) Quanto ao valor da Terra Nua declarado não comprovada, e a consequente
tributação indevida, aliada à equivocada interpretação de área improdutiva,
reside irresignação do recorrente, objeto da impugnação.
A diferença de área entre a inicialmente declarada à Receita Federal, como
sendo 635,60 ha de área de preservação permanente e a efetivamente
comprovada através de Laudo Ambiental, reduzindo a APP para 80,00 ha, e
que resulta em 555,60 ha, deve ser somada à Área de pastagem declarada
(406,00 ha), subtraindo uma área de 80,00 ha com florestamento (pinnus
elliotti), não considerada pela Receita Federal e outra área de 280,00 ha
"imprestável para atividade não declarada de interesse ecológico", perfazendo
uma área de pastagem efetiva de 601,60 ha.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, dele conheço em parte pelas razões
expostas no presente voto.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720146/2007-23

O Contribuinte, como visto, acatou o ajuste da Área de Preservação Permanente,
de 635,6 para 80 ha.
Com relação, entretanto, à alteração do VTN, o Recorrente se insurge sustentando,
em síntese, que a Área Utilizada pela Atividade Rural é de 1.196,6 ha e não 921,0, conforme
consta na sua DITR/2003 e considerado pela Fiscalização.
Passemos, então, à análise da razão de defesa do Contribuinte.
Da Área de Reflorestamento e da Área de Pastagem
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a existência de uma Área
Utilizada pela Atividade Rural de 1.196,6 ha e não 921,0, conforme consta na sua DITR/2003 e
considerado pela Fiscalização.
Para uma melhor análise, vejamos os valores declarados pelo Contribuinte em
comparação com aqueles apurados pelo Fisco:
Delcarado pelo
Contribuinte
Apurado pelo
Fisco
1
Área Total do Imóvel
1566,6
1566,6
2
APP
635,6
80
3
Área de Utilização Limitada
0,0
0,0
4
Área Tributável (1-2-3)
931,0
1486,6
5
Benfeitorias Uteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural
10,0
10,0
6
Área Aproveitável (4-5)
921,0
1476,6
Delcarado pelo
Contribuinte
Apurado pelo
Fisco
7
Produtos Vegetais
515,0
515,0
8
Pastagens
406,0
406,0
9
Exploração Extrativa
0,0
0,0
10 Atividade Granjeira ou Aquícola
0,0
0,0
11 Frustarção da Safra (...)
0,0
0,0
12 Área Utilizada pela Atividade Rural (7+8+...+11)
921,0
921,0
13 Grau de Utilização (12/6)*100
100,0
62,4
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)

Para chegar no total de 1.196,6 ha de Área Utilizada pela Atividade Rural, o
Contribuinte defende a existência das áreas abaixo detalhadas (em comparação com valores
declarados):

Delcarado pelo
Contribuinte
Defendido pelo
Contribuinte
515,0
515,0
406,0
561,6
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921,0
1196,6
Produtos Vegetais
Pastagens
Reflorestamento
(...)
Área Total Utilizada pela Atividade Rural
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720146/2007-23

Como se vê, a diferença entre o valor defendido pelo Contribuinte e aquele por si
próprio declarado e considerado pela Fiscalização está nas áreas (i) de reflorestamento e (ii) de
pastagem.
Pois bem!!
Da Área de Reflorestamento
Com relação à Área de Reflorestamento, o Contribuinte defende a existência de
uma área de 80,0 ha de plantação pinus, ampliada para 120,0 ha a partir de 2006, conforme
documentos que juntou.
A DRJ, entretanto, rechaçou a tese do Autuado, destacando que não há como
concluir, pelos elementos que constam dos autos, que esta área alegada deva ser adicionada à
área já declarada de produção vegetal, uma vez que o reflorestamento com essências nativas ou
exóticas é considerado de produção vegetal. Em suma, qualquer alteração na área declarada
sob essa rubrica somente é possível quando discriminada e comprovada o total das áreas de
cada cultura que a compõem.
Com vistas a afastar o fundamento adotado pelo órgão julgador de primeira
instância, o Recorrente apresentou, junto com o seu recurso voluntário, o laudo técnico de fls.
155 a 158, por meio do qual, o engenheiro agrônomo que o subscreve concluiu pela existência,
como áreas distintas, de 515 ha de Área de Produtos Vegetais e de 120 ha de Área de
Reflorestamento.
É o que se infere, pois, da imagem abaixo:

Registre-se pela sua importância que, o laudo em questão foi elaborado pelo
mesmo engenheiro agrônomo que emitiu os laudos apresentados pelo Contribuinte no curso do
procedimento fiscal, cujos valores de APP e VTN foram considerados pela Fiscalização quando
da lavratura da Notificação de Lançamento que deu origem ao presente processo.
Ainda com vistas a comprovar a Área de Reflorestamento em questão, o
Contribuinte trouxe aos autos, também, a averbação desta área na matrícula do imóvel junto ao
Registro de Imóveis de Mostardas/RS (R-1/757, à fl. 129).
Destaque-se que o Contribuinte já havia apresentado os documentos abaixo
relacionados:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720146/2007-23

- Declaração da empresa Selva Serviços Rurais LTDA (fl. 57), informando que é
arrendatária da área de 120,00 hectares do imóvel Rural de propriedade do SR. MATHIAS
LEMOS VELHO, localizado no distrito de São Simão, município de Mostardas, RS na qual
encontra-se implantado o projeto de reflorestamento Selva III, com plantio de pinnus elliotti,
sendo que até a data de 10.08.81 a área arrendada (reflorestada) abrangia 80,00 ha, e
posteriormente, através de aditivo contratual firmado em 11.12.06, a área arrendada foi
alterada para 120,00 hectares;
- Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural (fl. 60), celebrado com a Empresa
Selva Serviços Rurais LTDA em 10/08/1981, tendo por objeto o arrendamento de uma área de
80 ha, destinada a um “Projeto de Florestamento de Pinus”;
- Aditamento ao Contrato de Arredamento de Imóvel Rural (fl. 145), celebrado
com a Empresa Selva Serviços Rurais LTDA em 11/12/2006, ampliando a área arrendada de 80
ha para 120 ha.
Neste contexto, em face dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo
Recorrente, impõe-se reconhecer a existência da Área de Reflorestamento, mas não na ordem de
120 ha, como defendido pelo Contribuinte, e sim de 80 ha, tendo em vista que o aditamento do
contrato de arrendamento, ampliando a área de 80 ha para 120 ha para exploração da atividade
de reflorestamento, somente foi celebrado em 12/2006, estando em análise, no presente caso, o
exercício de 2003, com fato gerador em 01/01/2003.
Da Área de Pastagem
No que tange à Área de Pastagem, o Recorrente defendeu a alteração do valor
declarado – de 406 ha – para 561,6 ha, com base no número de cabeças de gado existentes no
imóvel.
Para tanto, esclareceu e apresentou que:
* de acordo com o Laudo Técnico emitido pelo Engenheiro Agrônomo de fls. 156
a 158, a área destinada a pecuária perfaz uma superfície de 561 ha;
* considerando-se, entretanto, a quantidade de cabeças de gado existente no
imóvel (571) dividido pelo índice de 0,5 de lotação para pecuária adota pela Receita Federal para
o Município onde se localiza o imóvel (Município de Mostardas/RS – índice de Rendimento
Mínimo para Pecuária é de 0,5, nos termos do Anexo I da IN SRF no 256/2002), a Área de
Pastagem corresponde a 1.142 ha;
* tendo em vista que, nos termos do art. 25 do Decreto 4.382/2002, para fins de
cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área servida de pastagem a menor
entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do
rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, defende a existência da área de
561 ha a título de Área de Pastagem, conforme apurado em Laudo Técnico, já que esta é menor
quando comparada com a Área de Pastagem apurada com base no número de cabeças de gado,
no valor de 1.142 ha.
Sobre o tema, a DRJ ponderou e concluiu que:
Dada a redação do dispositivo legal, descabe fazer a operação inversa para, a partir do
rebanho apascentado no imóvel, determinar uma área de pastagens calculada superior à
efetivamente existente, para fins de determinar o grau de utilização do imóvel.
A área utilizadas em culturas e pastagens somente poderia ser modificada se
comprovada mediante laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, que
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720146/2007-23

discriminasse fundamentadamente a utilização das áreas do imóvel, atendida, com
relação às pastagens, o índice de lotação da pecuária.
Por estas razões, deve ser mantido o lançamento, no que tange ao grau de utilização do
imóvel, dada a ausência de motivo para modificar as áreas utilizadas pela atividade rural
no imóvel.
Com vistas a afastar os fundamentos do órgão julgador de primeira instância, o
Recorrente trouxe aos autos, junto com seu recurso voluntário, os seguintes documentos:
- Reapresentou a Ficha de Vacinação do Gado (fl. 149 e seguintes), a qual aponta
existência de um rebanho de 597 cabeças no final do ano de 2002;
- Laudo Técnico de fls. 155 a 158, por meio do qual, o engenheiro agrônomo que
o subscreve concluiu pela existência de 561 ha de Área de Pastagem, nos seguintes termos:
5.3 — Área destina a pecuária
A área destinada a pecuária perfaz uma superfície de 561 ha, sendo composta por
campo nativo, 336 ha cuja composição predominante são de gramíneas e algumas
leguminosas, pastagens cultivadas, 30 ha, formadas por azevém e milheto, pastagens de
inverno e verão respectivamente, e uma área de pastagem nativa restrita, 195 ha, pois
são áreas suscetíveis a alagamento no inverno.
Razão assiste ao Recorrente.
De fato, pelos documentos e esclarecimentos apresentados pelo Contribuinte,
resta claro e evidente que o valor por si declarado a título de Área de Pastagem na sua
DITR/2003 não condiz com a realidade do imóvel.
Privilegiar, pois, o valor declarado pelo Contribuinte em detrimento daquele
apurado em Laudo Técnico – notoriamente no presente caso, em que a Fiscalização utilizou a
APP e o VTN informados, justamente, em laudos técnicos apresentados pelo Autuado, os quais,
ressalte-se, foram elaborados pelo mesmo engenheiro agrônomo que emitiu o laudo ora em
análise referente à Área de Pastagem – configurar-se-ia verdadeira afronta ao princípio da
verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal.
Neste espeque, tendo em vista que, conforme já exposto linhas acima, nos termos
do art. 25 do Decreto 4.382/2002, para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural,
considera-se área servida de pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação por
zona de pecuária, impõe-se o reconhecimento da existência da área de 561 ha a título de Área de
Pastagem, conforme apurado em Laudo Técnico, já que esta é menor quando comparada com a
Área de Pastagem apurada com base no número de cabeças de gado, no valor de 1.142 ha.
Do Princípio da Razoabilidade do Ato Administrativo e Do Caráter
Confiscatório e Inconstitucionalidade da Multa Aplicada
Em seu recurso voluntário, defende o Contribuinte ainda que o ato administrativo
vinculado pode sofrer controle principiológico, de modo que estará inquinado de
inconstitucionalidade quando afrontar os princípios administrativos constitucionais.
Mais adiante, sobre a multa de ofício aplicada, no percentual de 75%, defende ser
esta absolutamente indevida e confiscatória (...), pelo que, ainda que ultrapassadas as questões
anteriormente suscitadas, o que não acredita, espera seja reconhecido o caráter confiscatório
da multa de infração aplicada, com a sua consequente extirpação do montante devido, ou,
alternativamente, com a redução da mesma para 20% (vinte por cento) do valor do tributo
supostamente devido.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720146/2007-23

No que tange às alegações em questão, ressalta-se que não compete à autoridade
administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois
essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional
Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário nestes pontos.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não
se conhecendo das alegações de (i) ofensa ao principio da razoabilidade do ato administrativo e
(ii) caráter confiscatório e inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo a existência de uma Área de Reflorestamento de 80,0 ha e de
uma Área de Pastagem de 561,0, totalizando, assim, uma Área Utilizada pela Atividade Rural de
1.156,0 ha e Grau de Utilização de 78,3%, conforme abaixo demonstrado:
Delcarado pelo
Contribuinte
Apurado pelo
Fisco
Acórdão
CARF
1
Área Total do Imóvel
1566,6
1566,6
1566,6
2
APP
635,6
80,0
80,0
3
Área de Utilização Limitada
0,0
0,0
0,0
4
Área Tributável (1-2-3)
931,0
1486,6
1486,6
5
Benfeitorias Uteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural
10,0
10,0
10,0
6
Área Aproveitável (4-5)
921,0
1476,6
1476,6
Delcarado pelo
Contribuinte
Apurado pelo
Fisco
Acórdão
CARF
7
Produtos Vegetais
515,0
515,0
515,0
8
Pastagens
406,0
406,0
561,0
9
Exploração de Reflorestamento
0,0
0,0
80,0
10 Atividade Granjeira ou Aquícola
0,0
0,0
0,0
11 Frustarção da Safra (...)
0,0
0,0
0,0
12 Área Utilizada pela Atividade Rural (7+8+...+11)
921,0
921,0
1156,0
13 Grau de Utilização (12/6)*100
100,0
62,4
78,3
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital